Tribunal: STF
Processo: ARE 1483569
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (Doc. 14, fl. 1):



    “AGRAVO INTERNO (ART. 557, § 1, DO CPC/1973). DECISÃO DA RELATORA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONTRA A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA COLETIVA. RECURSO DO BANCO AGRAVANTE. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO POR FALTA DE LIQUIDEZ. SENTENÇA COLETIVA GENÉRICA PROLATADA NOS MOLDES DO ARTIGO 65 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. OBRIGATORIEDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, CPC). ACOLHIMENTO DA TESE. "A sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de "quantia certa ou já fixada em liquidação" (art. 475-J do CPC), porquanto, "em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica", apenas "fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados" (art. 95 do CDC). A condenação, pois, não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentenciai, não sendo aplicável a reprimenda prevista no art. 475-J do CPC". (REsp 1247150/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011). PREJUDICADA A ANÁLISE DAS DEMAIS QUESTÕES SUSCITADAS NO RECURSO. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA INVALIDAR OS ATOS PRATICADOS NA FASE EXECUTIVA E DETERMINAR A INSTAURAÇÃO DA PRÉVIA ETAPA DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA”.



    Opostos Embargos de Declaração por ambas as partes (Docs. 16 e 17), foram rejeitados (Docs. 19 e 27).



    No RE (Doc. 22), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO aponta, inicialmente, violação ao art. 93, IX, da CF/1988, sustentando a nulidade do acórdão recorrido, pois “deixou de apreciar questões importantes sobre as quais gravitam a presente lide” (Doc. 22, fl. 8).



    Alega, ainda, violação aos seguintes dispositivos constitucionais (a) arts. 5º, XXI, sustentando “a ilegitimidade ativa da Recorrida, uma vez que não comprovou que, à época do ajuizamento da ação coletiva, era associada ao IDEC e que autorizou expressamente o ajuizamento da ação pela entidade associativa” (Doc. 22, fl. 4); (b) art. 97, na medida em que o acórdão recorrido, sem observar a cláusula de reserva de plenário, negou a incidência do art. 2º-A da Lei 9.494/1997 ao caso, “quando conferiu legitimidade ativa à parte recorrida apesar de não ter comprovado seu vínculo associativo com o IDEC” (Doc. 22, fl. 12); e (c) art. 102, caput, e §3º, pois o Tribunal de origem não observou a determinação de suspensão de todos os processos que versem sobre os “Planos Econômicos” determinada pelo Min. DIAS TOFFOLI nos autos do RE 626.307 (Tema 264/RG).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem, inicialmente, negou seguimento ao RE quanto à alegada violação ao art. 93, IX, da CF/1988, com base na tese fixada no Tema 339/RG. No mais, inadmitiu o Recurso Extraordinário aos fundamentos de que (a) a decisão de suspensão proferida nos autos do RE 626.307 não atingiu ações que estão em fase de cumprimento de sentença; (b) quanto à alegada violação ao art. 5º, XXI, da CF/1988, incidem as Súmulas 282 e 284 do STF; e (c) aplica-se o óbice da Súmula 282 do STF em relação à alegada afronta ao art. 97 da CF/1988.



    No Agravo (Doc. 34), a parte agravante alega que foram preenchidos todos os requisitos de admissibilidade do RE. Aduz, ainda, que ao fazer o juízo de admissibilidade do apelo extremo o Juízo local adentrou em seu mérito, usurpando a competência do STF. Reproduz, no mais, as alegações de mérito desenvolvidas no RE.



    O Ilustre Presidente do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Ministro ROBERTO BARROSO, determinou a devolução dos autos à origem, para análise da aplicação do Tema 848 da repercussão geral. Quanto às demais questões, negou seguimento ao RE.



    O Tribunal de origem restituiu os autos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por reputar não prequestionada a matéria atinente à legitimidade.



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Quanto aos arts. 93, IX, 97 e 102, caput e § 3º, todos daa Constituição, o ARE já foi negado pelo Eminente Min. ROBERTO BARROSO. Decorrido o prazo sem recursos quanto a tais pontos, tais matérias encontram-se preclusas.



    No que se refere à legitimidade da parte ora recorrida para propor ação de cumprimento de sentença, esta CORTE, nos autos do ARE 901.963-RG (Rel. Min. Min. TEORI ZAVASCKI, Tema 848), afastou a repercussão geral da matéria, em decisão que ficou assim ementada:



    “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL



    1. A presente demanda consiste em execução individual de sentença proferida em ação civil pública. O recurso extraordinário suscita a ilegitimidade ativa dos exequentes, ao argumento de que não deram autorização individual e específica à associação autora da demanda coletiva para os representarem no processo de conhecimento, tampouco demonstraram sua condição de associados. Alega-se ofensa ao art. 5º, XXI e XXXVI, da Constituição, bem como ao precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal formado no julgamento do RE 573.232/SC.



    2. Ocorre que, conforme atestaram as instâncias ordinárias, no dispositivo da sentença condenatória genérica proferida no processo de conhecimento desta ação civil pública, constou expressamente sua aplicabilidade a todos os poupadores do Estado de Santa Catarina. Assim, o fundamento da legitimidade ativa para a execução, no caso, dispensa exame sobre a necessidade de autorização das associações para a representação de seus associados. Em verdade, o que está em jogo é questão sobre limites da coisa julgada, matéria de natureza infraconstitucional cuja repercussão geral, inclusive, já foi rejeitada por esta Corte em outra oportunidade (ARE 748.371-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 1º/8/2013).



    3. Outrossim, ao tratar dos limites subjetivos de sentença condenatória genérica proferida nos autos de ação civil pública ajuizada por associação, o Tribunal de origem valeu-se de disposições da Lei 7.347/85 e do Código de Defesa do Consumidor, cujo exame é inviável em recurso extraordinário.



    4. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009).



    5. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.”



    No mesmo sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 339. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 97 DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. TEMA 848. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 82 DA REPERCUSSÃO GERAL



    1. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente.



    2. O órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou a legislação, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.



    3. Acerca da necessidade de comprovação do vínculo associativo com o IDEC, a questão se restringe aos limites subjetivos da coisa julgada, cuja repercussão geral foi afastada no julgamento do ARE 901.963-RG (Tema 848, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI).



    4. Não se aplica à presente hipótese o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no Tema 82 da Repercussão Geral, tendo em vista que se trata de ação civil pública, e não de ação coletiva ordinária.



    5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.380.659-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1/8/ 2022)



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Ação civil pública movida pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC). 4. Discussão acerca da legitimidade ativa de exequente individual e da necessidade, ou não, de comprovação de respectiva filiação. Controvérsia acerca dos limites da coisa julgada que guardam semelhança com os temas 660, 715, 587 e 848, da sistemática de repercussão geral. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental. Sem majoração de honorários, tendo em vista a não fixação anterior pela origem.” (ARE 1.238.800-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/4/2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N. 848). MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 984.122-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente